Tribunal: CARF
Processo: 14041.720096/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S3-C3T1
Processo no
14041.720096/2019-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.916 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Assunto
RESOLUÇAO PARA SOBRESTAMENTO
Recorrente
ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o feito
em diligência, para sobrestar o julgamento do recurso voluntário, com base no art. 100, Livro II,
do Regimento Interno do CARF – RICARF/2023, até o trânsito em julgado do acórdão do tema
repetitivo no 1.125/STJ.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para
constituição de crédito tributário relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, dos
períodos de janeiro a dezembro de 2017, e imputação de multa administrativa por
descumprimento de obrigação acessória em razão da apresentação da Escrituração Fiscal Digital-
EFD relativa a essas contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
A autoridade fiscal lavrou inicialmente autos de infração que vieram a ser
substituídos em razão de se ter identificado a existência de decisão deferitória de tutela
provisória em 23/04/2019, proferida nos autos da Ação Judicial de no 1009890-
96.2019.4.01.3400, em trâmite perante a 16a Vara Federal Cível da SJDF, na qual pleiteia-se a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Fl. 662
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08532.OSTT. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08532.OSTT. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.916 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720096/2019-72
Para atender a decisão judicial, foram elaborados 02 cálculos, bem como, para
prevenir decadência, lavrou-se 02 Autos de Infração, um AIIMM sem exclusão de ICMS na base
de cálculo e outro com exclusão de ICMS da base de cálculo das contribuições conforme
demonstra o TVF(e-fls. 19):
Cálculo 1: Apuramos as contribuições devidas ao PIS e COFINS (Anexo
I) considerando as vendas de álcool efetuadas pelo contribuinte (Anexo
II) e aplicando as alíquotas de 3,75% (PIS) e 17,25% (COFINS). Dos
valores apurados subtraímos os créditos informados na EFD (neste caso
foi zero) e subtraímos os pagamentos efetuados.
Cálculo 2: Apuramos as contribuições devidas ao PIS e COFINS (Anexo
IV) considerando as vendas de álcool efetuadas pelo contribuinte (Anexo
II), subtraindo os valores de ICMS (lançamentos a débito) extraídos da
conta contábil “ICMS a Recolher” (Anexo III) e aplicando as alíquotas
de 3,75% (PIS) e 17,25% (COFINS). Dos valores apurados subtraímos
os créditos informados na EFD (neste caso foi zero) e subtraímos os
pagamentos efetuados. O resultado da apuração foi lançado neste
Processo Administrativo no 14041.720096/2019-72 (com exigibilidade
suspensa).
Sendo assim, este processo diz respeito à lavratura de autos de infração com a
exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, subtraindo os valores de ICMS
(lançamentos a débito) extraídos da conta contábil “ICMS a Recolher” e aplicando as alíquotas
de 3,75% (PIS) e 17,25% (COFINS).
Inconformado, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade a qual
foi julgada improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Salvador/BA,
através do acórdão 15-048.294, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Não cabe a órgão ou agente público administrativo deixar de aplicar as
disposições legais a partir da sua percepção sobre a validade das leis em
relação à Constituição Federal e ao ordenamento jurídico vigente. A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, cabendo à autoridade fiscal a
execução das leis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 663
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08532.OSTT. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08532.OSTT. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.916 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720096/2019-72
Cientificada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário perante este Conselho,
no qual em sua defesa pleiteia:
(i) Exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições;
(ii) Exclusão do ICMS-ST da base de cálculo das contribuições;
(iii) Direito ao aproveitamento de créditos de aquisições de álcool para fins carburantes.
Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
A Recorrente é contribuinte do ICMS por Substituição Tributária, por força do
Convênio CONFAZ no 110/2007 e da legislação do ICMS dos Estados Federativos em que
efetua sua operação.
Daí, além de destacar em Nota Fiscal o valor do seu ICMS próprio, também
destaca o valor do ICMS-ST, que, diferente do ICMS próprio que é embutido no valor do
produto, o ICMS-ST é acrescido ao valor final da Nota Fiscal.
Daí, alega Recorrente que o crédito de PIS e Cofins a ser aproveitado pelo
varejista deve ser o valor integral da nota fiscal de compra dos produtos que serão revendidos,
incluindo o valor do ICMS-Substituição Tributária, por isso, pugna o recálculo do Auto de
Infração a excluir da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS o ICMS-ST destacado em
Nota Fiscal.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito do tema, quando
analisou a possibilidade de creditamento da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não
cumulativas, no REsp 1.456.648/RS – Relator Min. Mauro Campbell Marques (data do
julgamento 02/06/2016, da publicação DJe 28/06/2016), que transcrevemos :
EMENTA : RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO. VALORES REFERENTES A ICMS-SUBSTITUIÇÃO
(ICMS-ST). IMPOSSIBILIDADE.
1. Não tem direito o contribuinte ao creditamento, no âmbito do regime
não-cumulativo do PIS e COFINS, dos valores que, na condição de
substituído tributário, paga ao contribuinte substituto, a título de
reembolso pelo recolhimento do ICMS-substituição.
2. Quando ocorre a retenção e recolhimento do ICMS pela empresa a
título de substituição tributária (ICMS-ST), a empresa substituta não é a
contribuinte, o contribuinte é o próximo na cadeia, o substituído. Nessas
Fl. 664
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08532.OSTT. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08532.OSTT. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.916 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720096/2019-72
situação, a própria legislação tributária prevê que tais valores são
meros ingressos na contabilidade da empresa substituta, que se torna
apenas depositária de tributo (responsável tributário por substituição ou
agente arrecadador), que será entregue ao Fisco. Então não ocorre a
incidência das contribuições ao PIS/PASEP, COFINS, já que não há
receita da empresa prestadora substituta. É o que estabelece o art. 279
do RIR/99 eo art. 3o, § 2o, da Lei n. 9.718/98.
3. Desse modo, não sendo receita bruta, o ICMS-ST não está na base de
cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e Cofins não cumulativas
devidas pelo substituto e definida nos arts. 1o, § 2o das Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003.
4.Sendo assim, o valor do ICMS-ST não pode compor o conceito de valor
de bens e serviços adquiridos para efeito de creditamento das referidas
contribuições para o substituído, exigido pelos arts. 3o, § 1o, das Leis
n.10.637/2002 e 10.833/2003, já que o princípio da não cumulatividade
pressupõe o pagamento do tributo na etapa econômica anterior, ou seja,
pressupõe a cumulatividade (ou a incidência “em cascata”) das
contribuições ao PIS/PASEP e Cofins.
5.Recurso Especial não provido
Foi questão submetida ao STJ a possibilidade de exclusão do valor
correspondente ao ICMS-ST da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas
pelo contribuinte substituído, ante o TEMA 1125/STJ, mediante no qual firmou-se a seguinte
tese:
“O ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da
COFINS devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição
tributária progressiva”.
Todavia, em observância ao art. 100, Livro II, do Regimento Interno do CARF-
RICARF/2023, proponho o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do acórdão do tema
repetitivo no 1.125/STJ.
Após, retornem os autos a este colegiado para continuidade do presente
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima
Fl. 665
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08532.OSTT. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08532.OSTT. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.916 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.720096/2019-72
Fl. 666
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08532.OSTT. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08532.OSTT. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 24/05/2024 09:06:46 por Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
Documento assinado digitalmente em 24/05/2024 09:06:46 por RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE e
Documento assinado digitalmente em 15/05/2024 20:24:53 por JUCILEIA DE SOUZA LIMA.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 08/07/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP08.0724.08532.OSTT
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
60B92ACD87BB95E88C8E763AAEAB8AF84C7D39B6C22D2CD7B02423C60158429C
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
14041.720096/2019-72. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.